Tribunal: STF
Processo: RE 1365603
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MILITAR. FÉRIAS NÃO GOZADAS. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.



    1. Apelação interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido autoral, por meio do qual se objetiva a condenação da ré ao pagamento da indenização resultante da conversão das férias do ano de 1987 em pecúnia, não gozadas oportunamente nem utilizadas para fins de reserva. Honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo permanecer suspensa a execução, por ser o autor beneficiário de justiça gratuita.



    2. Sustenta o apelante, em síntese, que, ao publicar a Portaria Normativa 31/GM-MD, de 24/05/2018, que trata sobre o direito à conversão em pecúnia (sob a forma de indenização) de férias não gozadas e não utilizadas em dobro para fins de reserva, a Administração Pública Militar estabelece renuncia à prescrição de fundo de direito. Ou seja, abre-se uma nova contagem para o prazo prescricional que começa a contar a partir desse ato de publicação, não tendo ocorrido a prescrição.



    3. "A jurisprudência está pacificada no sentido de que a pretensão de conversão em pecúnia de férias não gozadas e de cobrança o terço constitucional correspondente, a jurisprudência é pacífica no sentido de que prescreve em 5 (cinco) anos a contar do momento em que não é mais possível usufruí-las, transferência para reserva ou, no caso, com licenciamento do serviço ativo da marinha. (...)" (TRF5, 4ª T., PJE 08072811720204058400, rel. Des. Federal Convocado Bruno Carrá, j. 11/05/2021).



    4. Embora o apelante sustente que a Administração renunciou à prescrição, observa-se, no entanto, que a Portaria Normativa 31/GMMD, de 24/05/2018, do Ministério da Defesa, dispõe que: "Considera-se prescrito, nos termos do art. 1º, do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o direito à indenização, de que trata esta Portaria Normativa, se o requerimento for feito mais de cinco anos após a data: I - de transferência do militar para a inatividade (art. 14)".



    5. Manifesta, portanto, a intenção da Administração em não estender o direito ao recebimento da indenização àqueles militares cujas pretensões já se encontravam alcançadas pela prescrição, não havendo que se falar, no caso, em renúncia ao prazo prescricional já consumado.



    6. Assim, deve ser reconhecida a prescrição, porquanto transcorrido prazo superior a 5 (cinco) anos entre a data em que o apelante passou para a reserva remunerada da Marinha (em 1992) e o ajuizamento da presente demanda (em 15/07/2020).



    7. Apelação desprovida. Majoração dos honorários advocatícios de 10% para 11%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, com exigibilidade suspensa.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso I; e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente